Tribunal: TJMT
Processo: 1007163-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007163-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES 06393163100 - CNPJ: 41.105.757/0001-27 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BAICERE COSTA - CPF: 910.301.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
VEÍCULO
–
CONVERSÃO
PARA
EXECUÇÃO
– POSSIBILIDADE – CARRO EXTREMAMENTE
DETERIORADO - REFORMA
DO
DECISUM
– RECURSO PROVIDO.

Admite-se a conversão da ação de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo ou não se encontrar o mesmo na posse do devedor, a teor do que dispõe o art.
4º
, do Decreto Lei
911
/69, com redação dada pela Lei nº
13.043
/2014, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual.

Equipara-se a não localização do bem, quando o mesmo é encontrado avariado em razão de acidente, sem condições de uso, não mais podendo garantir a dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007163-60.2025.8.11.0000

­­

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO: DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo, Juiz de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
, o qual, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1001117-47.2024.8.11.0014
, ajuizada contra os agravantes pelos autores agravados
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES
, indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, ao argumento que o veículo foi localizado, embora ainda não tenha sido citado o requerido.

A parte recorrente aduz que “
Nos autos de origem trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pela Cooperativa de Crédito Agravante em face do Requerido devedor fiduciante, conforme Cédula de Crédito Bancário nº C117311541”
(sic).

Diz que
“Tendo ocorrido o inadimplemento das parcelas avençadas na Cédula de Crédito supramencionada, a Agravante propôs a respectiva Ação de Busca e Apreensão do veículo objeto da CCB”
(sic).

Sustenta de acordo com a certidão do oficial de justiça e fotos do veículo, este encontra-se muito danificado ocasionado por acidente automobilístico.

Afiança que “
A pretensão de conversão do rito da ação está diretamente relacionada ao estado de conservação do bem, o que já é o suficiente pelo de fato de estar deteriorado
” (sic).

Requer o recebimento também com efeito suspensivo, a fim de evitar decisão definitiva desnecessária, que possa vir a prejudicar a Agravante.

Com base nos fundamentos acima, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo dando, ao final, provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a conversão da Ação de Busca e Apreensão para Ação de Execução.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 24/03/2025, conforme decisão de Id. 274457850.

Sem contrarrazões diante da ausência de angulação processual.

Preparo recolhido no Id. 274423871.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

ajuizada em desfavor de
DOUGLAS DE OLIVEIRA MENDES
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, ao argumento que o veículo foi localizado, embora ainda não tenha sido citado o requerido.

O Banco agravante, por sua vez, afirma que é possível
a conversão do rito da ação e que tal pretensão está diretamente relacionada ao estado de conservação do bem, o que já é o suficiente pelo de fato de estar extremamente danificado.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para
determinar a conversão da Ação de Busca e Apreensão para Ação de Execução.

Pois bem. A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva em face do veículo encontrado estar muito deteriorado, inócuo para satisfação da dívida.

No que tange a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969,
in verbis
:

“
Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
”

Jurisprudencialmente, essa faculdade foi estendida para alcançar os casos em que o veículo esteja severamente maculado por avarias:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
BEM EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Encontrando-se o bem objeto de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária em

péssimo estado de conservação, deteriorado, sem condições de uso, possível o deferimento do pedido de conversão da busca e apreensão em ação de depósito. 2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp nº 1.544.357/SP, Rel. Min Luís Felipe Salomão. Dj 03.05.2019

A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto,
mutatis mutandis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - VEÍCULO EM ESTADO DE SUCATA - NÃO VERIFICADO - PEDIDO DE CONVERSÃO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial pátria é no sentido de autorizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução nos casos em que o bem dado em garantia for encontrado em estado de sucata
. A falta de comprovação do alegado estado de sucata do veículo obsta a conversão pretendida”.
(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0109203-55 .2016.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2016)

E dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA AUTORA –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – CARRO EXTREMAMENTE DETERIORADO
– PRECEDENTES A localização do veículo objeto da alienação fiduciária extremamente deteriorado, somente a sucata do automóvel, enseja o direito de converter a ação em execução de título extrajudicial (Lei n. 911/69, art. 4º). Precedentes deste E . TJSP e do C. STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”
(TJ-SP - AI: 21941926420218260000 SP 2194192-64.2021 .8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/09/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO SERIAMENTE AVARIADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE.
I - Admite-se a conversão da ação de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo ou não se encontrar o mesmo na posse do devedor, a teor do que dispõe o art. 4º, do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual . II - Equipara-se à não localização do bem, quando o mesmo é encontrado avariado em razão de acidente, sem condições de uso, não mais podendo garantir a dívida. III - Certidão do Oficial de Justiça de que o veículo encontrava-se batido na frente, com o vidro dianteiro trincado, pneus vazios e dois "air bags" acionados. Fato não contestado pela agravada. IV - Reforma da decisão com o deferimento da conversão da busca e apreensão em execução do valor da dívida . Precedente do STJ. Provimento do recurso”
. (TJ-RJ - AI: 00413251820218190000, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/01/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos as fotografias apresentadas pela agravante - Id. 174008696 – autos de origem - demonstram que o veículo encontrado encontra-se extremamente deteriorado em razão de acidente de trânsito, remanescendo poucas partes aproveitáveis, senão vejamos:

Ademais, em conforme certidão do oficial de justiça (Id, 174224383- autos de origem) o bem sequer foi apreendido pelo fato de estar muito danificado, vejamos:

Assim, negar o direito à conversão da ação em execução implicaria em seguir numa ação totalmente inócua, de modo que a reforma do
decisum
agravado se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para deferir a conversão da ação de busca e apreensão em execução do valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025